Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Havendo o provimento do recurso para determinar a obrigação de fazer de expedição do diploma, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, já que não há condenação em valores e não é possível mensurar o proveito econômico, com base no art. 85, caput, do CPC.

3. Embargos declaratórios providos.